Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0739910-23.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADA: P.R IMOBILIARIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de contradição, porquanto a divergência jurisprudencial foi devidamente demonstrada quanto à aplicação de multa rescisória. Requer no ID que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893), bem como o acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, do CPC/2015, o agravo é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo, após a vigência do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1873901/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/2/2022). Esclareça-se que o pleito de publicação exclusiva já foi acolhido na decisão de ID 34428894 – Pág. 3. II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015